Tribunal: TJSP
Processo: 2135765-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. Título judicial exequendo que condenou a requerida à substituição do veículo outrora adquirido pela empresa autora. Credora que encerrou suas atividades. Pretensão de faturamento do novo veículo em nome de sócio. Não cabimento. Necessária observância aos limites subjetivos da coisa julgada. Pessoa jurídica credora que não se confunde com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. Título judicial exequendo que condenou a requerida à substituição do veículo outrora adquirido pela empresa autora. Credora que encerrou suas atividades. Pretensão de faturamento do novo veículo em nome de sócio. Não cabimento. Necessária observância aos limites subjetivos da coisa julgada. Pessoa jurídica credora que não se confunde com a figura de seu sócio. Personalidades jurídicas próprias e autônomas. Manutenção da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499, do CPC. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135765-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante GENERAL
MOTORS DO BRASIL LTDA, é agravado UNITRAXION EMPILHADEIRAS DO
BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente), ROSANGELA TELLES E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135765-11.2020.8.26.0000 - Voto 24583 KK
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2135765-11.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
AGRAVADO: UNITRAXION EMPILHADEIRAS DO BRASIL LTDA
COMARCA: MAUÁ
VOTO No 24583
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO
DE SENTENÇA. Título judicial exequendo que condenou a requerida
à substituição do veículo outrora adquirido pela empresa autora.
Credora que encerrou suas atividades. Pretensão de faturamento do
novo veículo em nome de sócio. Não cabimento. Necessária
observância aos limites subjetivos da coisa julgada. Pessoa jurídica
credora que não se confunde com a figura de seu sócio.
Personalidades jurídicas próprias e autônomas. Manutenção da
conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art.
499, do CPC. RECURSO IMPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão, copiada às fls. 50/51, que, em sede de cumprimento definitivo de
sentença, converteu a obrigação de fazer em perdas e danos.
Irresignada, recorre a executada, alegando, em suma, que
não se negou a faturar o novo veículo para substituir o veículo da agravada,
tampouco requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (fl.
6). Requereu a intimação da exequente para que apresente condições de retirar
o veículo já faturado (fl. 6).
Recurso tempestivo, preparado e processado sem o
deferimento do efeito suspensivo (fls. 56/57).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135765-11.2020.8.26.0000 - Voto 24583 KK
3
Não houve apresentação de resposta (certidão a fl. 59).
É o relatório.
A solução da controvérsia demanda a análise dos fatos
ocorridos durante a fase de cumprimento de sentença.
O título executivo judicial exequendo condenou a ré, ora
agravante, a providenciar a substituição do veículo outrora adquirido pela
autora por outro da mesma espécie, zero quilômetro, em perfeitas condições
de uso (fl. 25).
Não obstante, a empresa autora encerrou suas atividades
(fl. 44, segundo parágrafo), de modo que a devedora faturou o novo veículo
em nome do Sócio Lazaro Dalgesso, CPF no. 794.105.938-53 (fls. 38).
Todavia,
em
virtude
entraves
relacionados
ao
emplacamento do veículo, o MM Juízo de Primeiro Grau entendeu pela
inviabilidade da “entrega do veículo por culpa exclusiva do próprio exequente que
não se desincumbiu de prestar as informações necessárias para que o veículo fosse
faturado em seu nome. Ademais, note-se que parte neste processo é a pessoa jurídica,
representada pelos sócios, e não estes em nome próprio” (fl. 50).
Por tais motivos e, a fim de conferir efetividade ao título
executivo judicial, converteu-se a obrigação de fazer em perdas e danos,
possibilitando a satisfação da execução sem mais delongas quanto aos
entraves administrativos (fl. 50).
Exposto tal escorço fático, a pretensão recursal não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135765-11.2020.8.26.0000 - Voto 24583 KK
4
prospera.
Consoante disposto no art. 506 do Código de Processo
Civil, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada.
Destarte, devem ser estritamente observados os limites
subjetivos da coisa julgada, formadora do título judicial exequendo.
Ou seja, tratando-se a credora de pessoa jurídica, dotada
de personalidade jurídica própria, distinta daquela de seus sócios, a entrega
de automóvel em nome de quaisquer destes não observa o legítimo credor.
Diante, pois, da impossibilidade de entrega do veículo em
razão da extinção da personalidade jurídica da credora, a conversão da
obrigação em perdas e danos atendeu ao previsto no art. 499, do diploma
processual em vigor1.
Deste modo, a pretensão da agravante de entrega do
veículo automotor a pessoa não integrante do título executivo não comporta
salvaguarda, porquanto não se presta a satisfazer a obrigação devida à
empresa credora.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator
1“A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a
obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.